Tribunal: TCU
Processo: 008.762/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a percepção das vantagens de opção, quintos/décimos e gratificação adicional de tempo de serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em benefício do Sr. Leonésio Fernando Vieira Xavier, que ocupou cargo de técnico legislativo naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Leonésio Fernando Vieira Xavier, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Administração de Pessoal do Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. retifique o percentual da gratificação adicional por tempo de serviço, de modo a excluir a averbação, sem amparo legal, do tempo estadual prestado na Secretaria de Estado de Administração do Rio de Janeiro; 9.3.3. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo nas funções comissionadas de motorista e transforme-as em parcela compensatória a ser absorvida pela reorganização ou reestruturação dos cargos e da carreira ou das remunerações ou, ainda, pela concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, consoante as disposições do subitem 9.2.3 do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário ; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Leonésio Fernando Vieira Xavier, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.5. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades indicadas neste processo e submetê-lo à apreciação deste Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.